Tribunal: TJMT
Processo: 0012443-61.2018.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012443-61.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSILDA MARIA LUIZ - CPF: 570.617.851-87 (APELANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FERREIRA GOMES - CPF: 016.277.681-06 (APELANTE), EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO - CPF: 038.775.151-34 (APELADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (APELADO), ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO (APELADO), ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA PROPRIEDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DO
ANIMUS DOMINI
E DECURSO DE LAPSO TEMPORAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A Reivindicatória é ação real
erga omnes
na qual a lei assegura que ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Ante a evidência do domínio da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, bem como da posse injusta que a parte ré exerce sobre ele, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu a presença dos requisitos da ação reivindicatória e julgou procedente a ação.

Quanto à exceção de usucapião arguida em sede de defesa, estando ausentes os requisitos legais não há como dar guarida ao argumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROSILDA MARIA LUIZ E OUTRO

visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Reivindicatória nº 0012443-61.2018.8.11.0004, movida por ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“50. Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação supra e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 1.228 e art. 1.220, todos do Código Civil de 2002, JULGO PROCEDENTE a pretensão reivindicatória deduzida na inicial, razão pela qual CONDENO os Requeridos ROSILDA MARIA LUZ e JOSÉ CARLOS FERREIRA GOMES a restituírem ao Autor, no prazo de 40 (quarenta) dias, o imóvel em referência, locado sob o lote nº. 18, da quadra 12, com área de 420,00m2, da rua Araguaia, no loteamento Jardim Araguaia, protegido pela Matrícula nº. 50.094, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, por restar demonstrada a propriedade, ora reivindicada, em detrimento da posse injusta dos Requeridos.

51. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Usucapião formulado pela parte Requerida, bem como eventual retenção de benfeitorias, pela absoluta falta de prova do preenchimento de seus requisitos.

52. FIXO desde já, multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), para o caso de descumprimento da presente decisão (art. 139, IV, do CPC/2015).

53. CONDENO os Requeridos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho realizado pelo profissional, com fundamento no art. 85 §2º, CPC/2015. Contudo, considerando que DEFIRO aos Requeridos os benefícios da assistência judiciária gratuita, SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o Credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da Requerente.”

Nas razões do recurso, de Id. n.º 175577639, a parte recorrente pede a reforma da sentença, discorrendo, em síntese, sobre: a) desconsideração da posse mansa e pacífica à impedir a reivindicatória; b) a desconsideração pelo decurso do tempo para a declaração da prescrição aquisitiva e a usucapião; c) não determinação para indenização de benfeitorias necessárias.

Sustentam que compraram o imóvel, objeto da lide, em abril/2002, tendo realizado a compra através do Sr. Edson Gomes da Silva, mediante o pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais). Pontuam que o imóvel tem sido sua moradia desde então, se passando mais de 15 anos de residência no bem.

Ressaltam que permaneceram no imóvel de boa fé e sem oposição durante todos os anos.

Forte nesses argumentos, pedem a reforma da sentença combatida para reformar a sentença julgar improcedente o pedido autoral, condenando o autor, ora apelado em honorários de sucumbência e julgar procedente o pleito defensivo de usucapião.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A Reivindicatória é ação real
erga omnes
na qual a lei assegura que ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1.228 do CC).

Por sua vez, o Código de Processo Civil estabelece que cabe ao autor fazer prova do fato constitutivo do seu direito enquanto ao réu incumbe a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

E ainda, a Súmula nº 487, do STF, prevê que
“Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”.

Pois bem.

Ressai dos autos que imóvel urbano, com área de 420,00m2, situado no lote 18, da quadra 12, na rua Araguaia, no loteamento Jardim Araguaia, registrado pela matrícula de nº. 50.094, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, em nome Eduardo dos Santos Penteado - Id. n.º 175577603 - Pág. 14, neste processo representado por seu espólio, portanto, possível a presunção
juris tantum
de que este é o proprietário, e até prova em contrário tem o domínio e legitimidade para perseguir a posse.

Como bem consignado na sentença, a parte autora, ora apelada desimcumbiu-se de seu ônus probatório e demonstrou ser o legítimo proprietário do bem, bem como a posse injusta da parte adversa, que por sua vez, arguiu exceção de usucapião como matéria de defesa, mas não comprovou o exercício com ânimo de dono pelo lapso temporal necessário.

É sabido que o usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade pelo exercício da posse com o
animus domin
i, na forma e pelo tempo exigidos em lei.

Importante ressaltar que a usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.

Prosseguindo. Quanto aos prazos, dispõe os dispositivos 1.238, 1.242 e 1.243 do CC:

“Art. 1.238. Aquele que,
por quinze anos,
sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a
dez anos
se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente,
com justo título e boa-fé,
o
possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.”
(grifei).

Segundo a lição de Francisco Eduardo Loureiro, na obra Código Civil Comentado, são requisitos da posse:

“Dois elementos estão sempre presentes, em qualquer modalidade de usucapião, o tempo e a posse. Não basta a posse normal (ad interdicta), exigindo-se posse ad usucapionem, na qual além da visibilidade do domínio, deve ter o usucapiente uma posse com qualidades especiais, previstas no art. 1.238 do Código Civil: prazo de quinze anos, sem interrupção (posse contínua), nem oposição (posse pacífica), e ter como seu o imóvel (animus domini).
”

De acordo com as considerações lançadas acima, a declaração da prescrição prescritiva depende da comprovação dos requisitos necessários indicados no Código Civil.

O Juízo
a quo
considerou que não há, na hipótese, os elementos necessários à caracterização da usucapião. No ponto, adianto que coaduno o entendimento adotado. Explico.

A parte requerida, ora recorrente aduz que reside no imóvel desde o ano de 2002, no entanto não há nada nos autos que corrobore sua alegação, além disso, o extrato de conta de energia colacionado aos autos indica que a fatura de consumo é registrada em seu nome de 2010 a 2018 - 175577603 - Pág. 47, sendo que durante esse período foi ajuizada uma demanda reivindicatória (4775-83.2011.811.0004) e na tentativa de citação consta a informação de a Sra. Rosilda estaria residindo na cidade de Cuiabá, senão vejamos:

Os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária são a posse com
animus domini
, mansa, pacífica e pública durante, no mínimo 15 (quinze) anos, podendo ser reduzido para de 10 (dez) anos quando estabelecida moradia, nos termos do art. 1.238 do CC.

No caso dos autos, entendo que a parte requerida, ora apelante, não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus, pois não evidenciados os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Além disso, o autor trouxe aos autos, além do registro do imóvel, a cópia da demanda reivindicatória ajuizada pelo
de cujus
e os comprovantes de quitação do IPTU do imóvel, incluindo dos anos que a parte requerida alega ter exercido posse com ânimo de dono.

Para melhor elucidação e evitando tautologia, colaciono trecho pertinente da sentença:

“25. A Matrícula supracitada individualiza o imóvel em litígio e comprova a propriedade da parte Requerente, que segundo consta, adquiriu o mencionado imóvel por meio de Escritura Pública de Compra e Venda firmada em 20.09.2005, às fls. 138/139, do livro nº. 075, do Cartório do 1º Ofício e Registro de Imóveis da cidade de Aragarças /GO, registrada em 27.10.2005, diretamente do ESPÓLIO DE ADELINO DE SOUZA LIRA, proprietário primitivo do imóvel que possui origem na Matrícula nº. 10.301, do CRI de Barra do Garças/MT.

26.
A parte Requerida, por outro lado, alegou em sua contestação que adquiriu o mencionado lote por meio de um Contrato Particular de Compra e Venda, firmado com EDSON GOMES DA SILVA, em abril de 2002, conforme recibo de pagamento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), datado de 25.04.2002 (fls. 45, do ID. 54888134). Todavia, denota-se do aludido recibo de pagamento, que foi formulado de forma genérica, em razão da “compra de imóveis”, não se refere especificamente ao imóvel em litígio e foi expedido a JOÃO MARQUES FILHO, pessoa estranha à lide
e que supostamente trata-se de JOAQUIM MARQUES FILHO, mencionado na defesa como sendo ex-marido da Autora ROSILDA.

27. Nesse diapasão, o Autor faz prova de um título aquisitivo de propriedade, devidamente registrado junto à Matricula nº. 50.094, do CRI local e a parte Requerida, por sua vez, não apresentou qualquer Contrato de Compra e Venda, limitando-se tão somente à juntada de um recibo de pagamento formulado de forma genérica em favor de terceira pessoa, logo, tem enfraquecido o direito de titular do domínio.

[...]

30.
É certo, ainda, que a parte Requerida não se desincumbiu do ônus da impugnação específica concernente aos documentos comprobatórios da propriedade acostados pelo Autor (fls. 14, do ID. 54888134), limitando-se a apresentar cópia de um Recibo de Pagamento (fls. 45, do ID. 54888134), que sequer possui registro no Cartório competente e, portanto, não são capazes de demonstrar o domínio da área em litígio.

31. Para justificar a tese de Usucapião apresentou uma Carta ao Cliente, expedida pela empresa Concessionária de Energia atestando que a Unidade Consumidora do imóvel em litigio, esteve sob a titularidade da Requerida ROSILDA MARIA LUZ, no período de 19.01.2010 a 31.10.2018 (data da expedição a Carta) e histórico de Consumo de Água desde janeiro de 2007 (fls. 46, do ID. 54888134 e fls. 02/06, do ID. 54889394).

32. Dito isso o acolhimento da pretensão reivindicatória, é medida que se impõe.

[...]

37. No caso em apreço, observo que para a comprovação de sua posse, com a intenção de dono, a parte Requerida limitou-se a colacionar aos autos a cópia de um recibo de pagamento, em favor de terceira pessoa, que não é específico com relação ao lote litigioso (fls. 45, do ID. 54888134), uma Carta ao Cliente, expedida pela empresa Concessionária de Energia atestando que a Unidade Consumidora do imóvel em litigio, esteve sob a titularidade da Requerida ROSILDA MARIA LUZ, no período de 19.01.2010 a 31.10.2018 (data da expedição a Carta) e histórico de Consumo de Água desde janeiro de 2007 (fls. 46, do ID. 54888134 e fls. 02/06, do ID. 54889394) que, por certo, não são suficientes para a demonstração da posse e nem do seu exercício com “animus domini”.

38. Da mesma forma, não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar eventual posse de antecessores dos Requeridos.

39. Calha dizer, ainda, que além de não vislumbrar a posse pelo decurso de tempo necessário para a aquisição originária, não se pode falar que eventual posse da Requerida tenha sido mansa, pacífica e sem oposição, uma vez que consta dos autos cópia de uma ação Reivindicatória nº.4775-83.2011.8.11.0004, intentada pelo próprio EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO, no ano de 2011, em desfavor da Requerida ROSILDA MARIA LUZ, sendo certo que a mencionada ação julgada extinta sem resolução do mérito, em novembro de 2015, em razão de desídia da Inventariante que antecedeu o Autor no referido encargo, conforme se depreende dos documentos de fls. 36/59, do ID. 54889394.

40. Portanto, é clarividente que a parte Requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia quanto a comprovação do direito alegado e, nem tampouco, com relação a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor (art. 373, II, do CPC/2015).

[...]

42. Por fim, afirmo que não há sequer o direito sobre eventual retenção de benfeitorias, tendo em vista que apesar de sido objeto de tese do Autor, não fez parte dos pedidos elencados na peça defensiva.

43. Além disso, a parte Requerida que alega ter edificado no imóvel reivindicado, o fez “provavelmente”, já que não comprovado, de modo a se permitir a própria moradia no local e às suas expensas, sem qualquer interferência ou autorização do Autor.”

Com efeito, não merece qualquer retoque a sentença, pois diante das alegações de ambas as partes, a parte autora, ora apelada foi aquela que apresentou elementos capazes de dar guarida ao seu pleito.

Por fim, no que se refere a retenção e indenização de benfeitorias, com acerto o julgador
a quo
quanto a impossibilidade do pedido, haja visto que não houve o pedido em sede de contestação pela parte. Ademais, não tendo a ação reivindicatória natureza dúplice, é vedado ao réu deduzir pedido de retenção e indenização por benfeitorias em sede de contestação, sob pena de ampliação indevida os limites da causa.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - PEDIDO CONTRAPOSTO EM AÇÃO PETITÓRIA – RITO ORDINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO - VALOR DAS ASTREINTES - MANUTENÇÃO.1. Nas ações petitórias, que tramitam sob o rito ordinário, a pretensão da parte ré relativa à retenção e à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel deve ser formulada em sede de reconvenção ou ação própria, sendo inadmissível mero pedido contraposto.2. Deve ser mantido o valor da multa diária arbitrada na sentença, assim como o limite máximo desta, quando razoável e proporcional à causa e à situação econômica das partes, afigurando-se adequado para inibir o descumprimento da sentença”
(TJMG - Apelação Cível 1.0720.13.000461-0/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/0017, publicação da súmula em 22/09/2017).

Em resumo, ante a evidência do domínio da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, bem como da posse injusta que a parte ré exerce sobre ele, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu a presença dos requisitos da ação reivindicatória e julgou procedente a ação.

Dispositivo
.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023